Tribunal: STF
Processo: AI 800149
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO 
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL 
   REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no 
   sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo 
   Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais 
   Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela 
   via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será 
   possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal 
   Superior do Trabalho. Precedentes.
II - Embargos de declaração 
   recebidos em agravo regimental a que se nega provimento.